Tribunal: TJPA
Processo: 0823609-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823609-55.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MAURO ANTONIO CORREA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.REVISÃO DE VENCIMENTO BASE E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS E TRIENIO RETROATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS.NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA
.
UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

II- Na espécie, o impetrante comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- Inocorrência de prescrição do fundo de direito, mas apenas a referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

IV- É reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata. Precedentes.

V- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Em remessa necessária, sentença mantida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém, contra sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação d
e Obrigação de Fazer – Revisão de Vencimento Base e Implementação de Progressão Funcional c/c Cobrança de Parcelas Retroativas e Triênio Retroativo
ajuizada por Mauro Antônio Correa Vieira em face do apelante, assim sentenciada (ID.8666186):

“Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Réu a rever os vencimentos do Autor, de acordo com a referência devida (Progressão Funcional) do cargo que ocupa, no patamar de 25%, em observância à tabela progressiva estabelecida por lei municipal, em especial o plano único de cargos e salários e as disposições do art. 19 da Lei n.º 7.507/91, correspondente a 5% entre cada referência, relativo ao vencimento básico do servidor, e seus consectários, como triênio, devendo ser pagas as respectivas parcelas retroativas cabíveis, vencidas e vincendas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 13.03.2018), respeitando o lustro prescricional, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, e a imposição da obrigação de fazer o ajuste nos contracheques do autor.

Também condeno o Réu a pagar as diferenças remuneratórias, correspondentes a 5% entre cada referência, relativo ao vencimento básico e pagar ao Autor os valores retroativos referentes ao triênio correspondentes a 40%, entre os meses de julho/2015 a fevereiro/2016.

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual somente será definido quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido no despacho id 4227657, bem como a parte ré é beneficiária de isenção.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, determino que seja certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.

P.R.I.C.

Belém, 13 de janeiro de 2022”.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID. 8666190) alegando, em síntese,
que a Ação foi ajuizada no ano de 2018 e que a violação ao direito ocorreu quando não realizada a primeira progressão funcional, sustentou a prescrição integral da pretensão, visto que o enquadramento/ reenquadramento do servidor é caracterizado de efeito concreto.

Pontua que
não se trata de relação de trato sucessivo, mas de demanda visando configurar uma situação jurídica (reconhecimento do direito à progressão funcional por antiguidade), devendo a prescrição contar da data do momento em que ficou demonstrada a violação do direito.

Sustentou que,
considerando que o direito à progressão funcional teria sido violado em 1996, quando o ente público deixou de realizar a primeira progressão por antiguidade, este é o termo inicial para que o Recorrido apresentasse sua pretensão, com observância à data de efetivo ingresso na Administração Municipal, não o fazendo ensejou a prescrição

da ação por atingir o fundo de direito.

No mérito, alegou que o
dispositivo relativo à Progressão Funcional do servidor público nunca foi implementado pela Administração Pública, visto que a previsão era e é notadamente inconstitucional.

Aduziu que o pedido se baseia, tão somente, no tempo pelo qual o servidor desempenha suas funções na municipalidade, pelo que não há como se admitir que a mesma circunstância (o tempo de serviço) seja objeto de duas vantagens distintas; tampouco como se permitir - como pretende a demandante - que ocorra um efeito cascata com a incidência dos valores que poderiam decorrer do acolhimento do pedido de progressão em outras verbas. Com isso, alegou que a pretensão de pagamento de progressão e de incidência desta sobre as demais verbas com a cobrança de diferenças é inconstitucional e afronta as regras constitucionais vigentes

Pontuou que a progressão funcional de servidores não se encontra prevista nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei orçamentária anual, o que impede, dessa forma, que haja qualquer reconhecimento do referido direito em prol do servidor.

Ressaltou que, em período de pandemia, as progressões funcionais encontram-se proibidas por força do inciso I do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, mormente em face da declaração de calamidade pública ocorrida em 2020 e 2021.

Asseverou que a Sentença não observou a regra do ônus da prova e a eficácia contida da norma que prevê a progressão por antiguidade, destacando que aplicar a progressão sob a ótica exclusiva de contagem de tempo de serviço, considerando tão somente a data de ingresso na carreira, sem considerar a leitura final do dispositivo que trata sobre a comprovação do efetivo serviço ao Ente Municipal, faz-se temerários aos Cofres Públicos.

Ao final, requereu a reforma da Decisão, para que fosse julgado totalmente improcedente o pedido de progressão e reflexos, com a consequente reforma da Sentença, sob o argumento de que os dispositivos que preveem a progressão funcional são inconstitucionais, visto que o servidor municipal já recebe adicional para remunerar o tempo de serviço prestado ao ente público, razão pela qual a cumulação pretendida é contrária à sistemática constitucionalmente prevista - inclusive de incidência sobre as demais verbas como é buscado nesta demanda - o que leva o ente público a suscitar, de forma incidental, o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 10, §4º, 18, 19, todos da lei municipal nº 7.528/91 e 1º e 2º da Lei Municipal n. 7.673/93.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID.8666193), rechaçando integralmente os argumentos expendidos no apelo e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo sido recebido o apelo apenas no efeito devolutivo,
conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC (ID.8800858).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID.9045124).

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe asseverar que foi comprovado nos autos que o Apelado se trata de servidor ocupante de cargo efetivo, na qualidade de Assistente de Administração, nomeado em decorrência de aprovação em concurso público, conforme comprova o Decreto 23.575/92-PMB, de 06/01/1992, e seu anexo (ID. 8666159 - Pág. 1/2).

De igual modo, o contracheque apresentado em ID.8666161- Pág. 14, comprova não apenas que se trata de servidor concursado, mas também que está na ativa e que não lhe foi aplicada a progressão funcional.

Dito isto, passo a analisar as questões levantadas pela municipalidade.

1.

DA ALEGADA OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO.

Afasto de plano a tese de prescrição. Primeiro porque o servidor está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente parcela de trato sucessivo. Assim inaplicável a prescrição.

Outrossim, esclareço que por se tratar de ação em face da fazenda, o crédito, uma vez reconhecido, deve obedecer a prescrição quinquenal fixada no Decreto 20.910/32, porque aplicável a “todo e qualquer direito ou ação" contra a Fazenda Pública, excluindo prazos maiores e prazos menores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos
,
a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

3. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.

(2020.00746682-33, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-05).

Ademais, as discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1.
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.(STJ, REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).

Logo, se não houve a ocorrência da negativa expressa ao direito postulado pela parte apelada, o qual possui natureza de trato sucessivo, o que afasta, no caso, a incidência do termo prescricional para que fosse reclamado o direito postulado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Assim, rejeito esta preliminar.

2.DA ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL 7.507/1991. DA SUPOSTA OCORRENCIA DE NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA.

O cerne do inconformismo do apelante se dá contra a sentença ora reexaminada que condenou os Entes Públicos a conceder a apelada as 5 (cinco) progressões funcionais a que faz jus, totalizando 25% (vinte e cinco por cento), além de retificar o adicional por tempo de serviço para o percentual de 40% (quarenta por cento), tendo em vista o seu tempo de serviço no momento do pedido de aposentadoria.

O direito à progressão funcional decorre da Lei Municipal n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), com alterações dadas pela Lei nº 7.546/91, vejamos:

“Art. 10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento”

“Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalentes a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Da leitura da legislação que rege a matéria é evidente que o servidor para ter direito à progressão funcional deve apenas permanecer o período mínimo de cinco anos e possuir efetivo exercício no Município de Belém. É, portanto, automática.

Não há na norma qualquer referência a sua aplicação apenas quando ocorrer regulamentação. Na verdade, ela é clara ao estabelecer o direito: progressão; os requisitos e forma de aplicação. É portanto, norma de eficácia plena.

Neste sentido, há jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I- A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal
;

III- In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.

VIII- Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos.

(2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)”.

Nesse contexto, é reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata.

Assim, considerando que o autor, passou a exercer suas funções em 01 de julho de 1991, sendo, portanto, esta data a ser considerada como parâmetro para a contagem do tempo de serviço para fins de progressão funcional. Sendo assim, considerando que na data em que ajuizada a presente ação, 13 de março de 2018, o autor contava com mais de 27 anos de serviço público municipal, faz jus, portanto, a cinco progressões funcionais
,
como bem assentou o julgador na sentença.

Da mesma forma, por contar com 27 anos de serviço, o adicional por tempo de serviço por ele percebido deveria ser no percentual de 40% (quarenta por cento), por ter alcançado o patamar em julho/2015, contudo a parcela só fora implementada em tal percentual em março/2016.

Nesses termos, o Adicional por Tempo de Serviço, previsto no artigo 79 e seguintes da Lei Ordinária nº 7.502/90, de 20/12/1990, é um valor extra pago aos trabalhadores como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado, in verbis:

Art.79
Ao funcionário serão concedidos os adicionais

I. adicional por tempo de serviço;

(...)

Art. 80. O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

§1°. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

(...)

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

Art. 81. O funcionário fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação

Assim, resta claro que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento do Município de Belém que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal.

A questão não é nova nesta Corte de Justiça, havendo orientação firmada no sentido da possibilidade de cumulação dos referidos adicionais em razão de possuírem naturezas distintas, conforme os precedentes seguintes deste E. Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92.
PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;

5. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;

6.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.

PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

3.
Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.
Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária. O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

6. Necessidade de alteração dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. Precedentes.

7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

8. À unanimidade.

(2132410, 2132410, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. Tema n.º 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO, NO CASO O DECRETO N.º 20.910/32 MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI N.º 7.546/91, EM SEU ART. 12.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2126821, 2126821, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31)

No mais, registro que os critérios para a progressão funcional, no âmbito municipal, portanto, é estabelecida, com exatidão, na legislação, de forma que não deve ser acolhida a alegação de fato de norma regulamentadora do plano de carreira dos servidores públicos municipais de Belém.

Portanto, a sentença atacada encontra-se correta em seus fundamentos pelo que deve ser mantida integralmente

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
em
REEXAME NECESSÁRIO mantenho a sentença
atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023